Tribunal: TJBA
Processo: 8022639-84.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8022639-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: SIDEAN CUNHA DE SOUZA e outros Advogado(s): IURI THOMY DULTRA RODRIGUES, PAULA SANTOS TESSAROLO, ANNA RAMOS THOMY DULTRA, FERNANDA DE ALMEIDA THOMY DULTRA IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAMARAJU Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. CRIME DE ABIGEATO E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. ARTIGO 155, § 6º E DO ART. 344, NA FORMA DO ART. 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. VERIFICADOS. DECRETO FUNDAMENTADO NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA, CONSIDERANDO A NATUREZA DO CRIME. IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS À PRISÃO. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. O Instituto do Habeas Corpus, consagrado em praticamente todas as nações do mundo, no direito brasileiro com previsão expressa no art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, bem como no Regimento Interno do Tribunal de Justiça da Bahia (art. 256 e ss.), ganhou de ação autônoma de impugnação 6 status na doutrina e tem como pilar garantir a liberdade ante a existência de eventual constrangimento ilegal, seja quando já há lesão à liberdade de locomoção, seja quando o paciente está ameaçado de sofrer restrição ilegal a esta liberdade. 2. O presente writ tem como questão nuclear o suposto constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ante a nulidade da decisão que decretou a prisão preventiva e a demora na realização da audiência de custódia. Alega o impetrante, em síntese, (i) nulidade da prisão por ausência de audiência de custódia; (ii) ausência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão; (iii) utilização de áudios fora de contexto e sem perícia; (iv) existência de condições pessoais favoráveis. 3. Analisando os fatos narrados nos autos, tem-se que o paciente teve sua prisão preventiva decretada em 26 de março de 2025, pela suposta prática dos crimes de furto de semoventes (art. 155, §6º, do Código Penal) e coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), em concurso material. 4. No que concerne à materialidade e autoria do crime, deve-se observar que os elementos de informação confirmam a plausibilidade da prática do fato criminoso, sobretudo pelas informações constantes no Inquérito Policial n. 8110/2025, bem como pelos registros de áudios enviados ao celular da vítima, contendo diversos tipos de ameaça. 5. Note-se que, a despeito da alegação de que os áudios foram utilizados fora de contexto e sem perícia para atestar sua autenticidade, bem como à tese de que tais gravações decorreriam de suposto artifício ardiloso da vítima para se eximir do pagamento de dívida, impende destacar que tais argumentos envolvem profunda análise do conjunto fático-probatório, o que é incompatível com a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória. A propósito, como cediço, o habeas corpus demanda prova pré-constituída das alegações, não se prestando à ampla discussão sobre matéria fática. Eventuais questionamentos acerca da autenticidade dos áudios ou de possíveis motivações escusas da vítima deverão ser objeto de apuração no curso da instrução criminal, oportunidade em que a defesa poderá produzir provas e exercer o contraditório. 6. No entanto, quanto ao periculum libertatis, não me parece proporcional o argumento do Magistrado, ou seja, a garantia da ordem pública. Quanto à garantia à ordem pública, entende-se pela imprescindibilidade da manutenção da ordem na sociedade que, como regra, sofre abalos por conta da prática de um delito. Assim, sendo este grave, de repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de pessoas, de forma a propiciar àqueles que ficam sabendo da sua realização um farto sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário a determinação do recolhimento do agente, conforme se observa do caso em epígrafe. 7. No caso sub examine, não há elementos concretos que justifiquem o encarceramento provisório, devendo ser considerada também a necessidade e proporcionalidade da medida, uma vez que, sendo o paciente primário e, em se tratando de delito de furto, ou seja, cometido sem o emprego de violência ou grave ameaça, e sem o concurso de pessoas, a custódia cautelar pode se tornar mais gravosa do que a própria pena definitiva a ser aplicada, em caso de eventual condenação. 8. Em alinhamento à compreensão externada pelos fundamentos esboçados, têm-se por presente vício de ilegalidade do decreto prisional, a impor a concessão do writ, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 648 do Código de Processo Penal. 9. Reconhecida a inadequação do decreto prisional, em face da insubsistência de sua fundamentação, mas existente o estado flagrancial, consubstanciado, ainda, na materialidade delitiva e a evidente indiciária de autoria, torna-se adequada, na forma do art. 321 do Código de Processo Penal, a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319 deste diploma. 10. Parecer ministerial pela denegação. 11. ORDEM CONHECIDA E PARCIALMENTE CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8022639-84.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante IURI THOMY DULTRA RODRIGUES e como paciente SIDEAN CUNHA DE SOUZA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER e PARCIAL CONCESSÃO DA ORDEM MANDAMENTAL, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Presidente Des. Geder Luiz Rocha Gomes Relator Procurador (a) de Justiça